Tribunal: TJSP
Processo: 0002311-78.2016.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante (Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a redução da duração da pena acessória de suspensão da habilitação (2 meses) e do valor da prestação pecuniária – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação com

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante (Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a redução da duração da pena acessória de suspensão da habilitação (2 meses) e do valor da prestação pecuniária – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação com base em conjunto probatório robusto e convincente – Exame toxicológico de dosagem alcoólica que comprovou a embriaguez do sentenciado – Crime de "perigo abstrato", para cuja caracterização exige-se apenas a prova de concentração de álcool superior à permitida, suficiente para afetar a "segurança viária" – Duração da suspensão da habilitação para direção de veículo automotor que deve guardar proporcionalidade qualitativa e quantitativa com os delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (arts. 302 a 311), salvo no tocante ao delito do artigo 307, que se sujeita à regra específica estabelecida no preceito secundário do tipo – Utilização de método de fixação baseado na proporção aritmética com a pena corporal aplicada ao agente – Método que, aplicado ao caso, conduziria à majoração do período de suspensão da habilitação – Redimensionamento da pena acessória que encontra óbice no princípio do 'ne reformatio in pejus' – Montante da pena pecuniária que foi fixado mediante boa ponderação dos critérios previstos na lei penal, em sintonia com o princípio da proporcionalidade – Aferição da capacidade econômica do sentenciado para arcar com o pagamento das mencionadas "custas" que incumbirá ao r. Juízo das Execuções Criminais, no momento oportuno – Recurso desprovido.